Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO POSTERIOR DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos no 0763394-51.2022.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer o medicamento ÁCIDO ZOLEDRONICO 5MG/ANO.
2. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença de procedência no processo originário (0763394-51.2022.8.07.0016).
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é o objeto do recurso.
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
5. Agravo PREJUDICADO.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários.